Tribunal: TJMT
Processo: 1033473-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033473-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCEDO ANDRADE - CPF: 074.226.768-76 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ROSIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 522.375.912-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Objetiva De Concessionária. Acidente Decorrente De Buraco Não Sinalizado. Dano Moral. Exclusão De Legitimidade De Terceira.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal vitalícia proposta por vítima de acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública, atribuído à omissão da concessionária de serviços públicos.

2.
Pedido fundado na responsabilidade objetiva, com requerimento de indenizações em razão das lesões e suposta invalidez.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes do acidente; (
ii
) a legitimidade da companheira para pleitear danos morais por ricochete; (
iii
) a adequação do valor fixado a título de indenização moral.

III. Razões de decidir

4. Responsabilidade objetiva da concessionária reconhecida, com base na teoria do risco administrativo, em razão de omissão na sinalização do buraco aberto por sua equipe técnica.

5. Ausência de prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo irrelevante, por si só, a falta de habilitação ou alegado hálito etílico.

6. Inexistência de comprovação do vínculo afetivo ou familiar estável entre a segunda autora e a vítima, o que afasta a legitimidade para pleito de dano moral
reflexo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais à
suposta convivente da vítima
, mantendo-se a indenização por danos materiais e danos morais em favor da vítima.

Tese de julgamento: "
A concessionária de serviço público responde objetivamente por acidente causado por buraco não sinalizado em via pública, ainda que a vítima não possua habilitação, sendo imprescindível a comprovação de vínculo direto para o reconhecimento do dano moral por ricochete
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.986.488/BA.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1033473-48
.20
2
3
.8.11.00
41

Cuida-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária
d
e Serviços Públicos
d
e Água
e
Esgoto

em virtude da
sentença proferida pela
Juíza da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados n
a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com pedido de Pensionamento ajuizada por
Antônio
Marcedo
Andrade
e
Rosiane Francisco
d
e Oliveira
.

O Recorrido
narr
ou
que, em 01/04/2023, por volta das 20h40, trafegava de motocicleta pela Rua Professora Alice Freire, em Cuiabá-MT, quando colidiu com um buraco na pista, oriundo de obra realizada pela empresa
Recorrente
, sem a devida sinalização e recomposição asfáltica.

O acidente resultou em traumatismo cranioencefálico moderado, fraturas na calota craniana e face,
além da
necessidade de internação hospitalar
que
resultou na despesa no montante de
R$ 795,36
(setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ao prolatar sentença, a Juíza de 1o grau
reconheceu a responsabilidade objetiva da Recorrente, compeliu a restituição do
valor gasto com despesas hospitalares (danos materiais
)
e
,
ainda, fixou o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
a título de danos morais para
a vítima e, ta
mbém, para sua companheira (dano moral por ricochete),

acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então
dev
erá
ser
aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar do arbitramento
.

O
pedido de pensão
foi julgado improcedente
.
Ao final,
c
o
mpeliu a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A Apelante pugna pela reforma integral da sentença, especialmente quanto à condenação por danos morais, com os seguintes fundamentos centrais:

c
ulpa exclusiva de terceiro, especificamente do Município de Cuiabá, por ausência de iluminação pública;
c
ulpa exclusiva da vítima, por condução da motocicleta sem habilitação e sob efeito de álcool
, além da a
usência de nexo causal entre sua conduta e o acidente
.

Questionou a
legitimidade d
a companheira da vítima (
Rosiane Francisco
de Oliveira)
, por
que não teve participação direta nos fatos.

Defendeu a a
usência de provas do dano moral e inexistência de sequelas permanentes
.
Disse que a vítima direta
teve apenas incapacidade temporária de 127
(cento e vinte e sete)
dias, sem sequelas permanentes
, visto que o
laudo médico atest
ou

a
inexistência de incapacidade laboral duradoura
.

Renitente, reafirmou que a companheira da vítima
não sofreu qualquer lesão,
e não i
ndico
u
abalo psicológico
.

Mais adiante, c
ritica a falta de fundamentação específica para cada
demandante
quanto à extensão do abalo moral
.

R
equer
eu
que a indenização seja fixada em valor global, e não por autor.

Em pedido alternativo, sustentou a d
esproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
Argumentou que n
ão houve cirurgia
, as l
esões foram reversíveis
, n
ão h
ouve
prejuízo funcional duradouro
e, por fim, há
interesse público envolvido, por se tratar de concessionária de serviço essencial
.
Pugnou a redução individualizada.

As contrarrazões foram apresentadas
no ID
297856881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antônio
Marcedo
Andrade
e
Rosiane Francisco de Oliveira
ajuizaram
A
ção de
I
ndenização por danos materiais, morais e pensionamento mensal
em desfavor d
a concessionária
Águas Cuiabá S.A.
, em razão de acidente sofrido por Antônio, causado por um buraco não sinalizado em via pública.

O acidente ocorreu em 01 de abril de 2023, por volta das 20h40, na Rua Professora Alice Freire, em Cuiabá.

A vítima
conduzia a motocicleta de Rosiane
,
quando colidiu com o buraco, sofrendo queda com impacto direto e múltiplas fraturas, além de traumatismo cranioencefálico moderado.

O buraco, conforme alegado, foi aberto pela
concessionária
durante serviço de manutenção em bueiro, mas ficou exposto sem qualquer sinalização, representando risco iminente à segurança dos usuários da via.

Após o acidente, a própria concessionária realizou reparos no local, o que reforça o vínculo direto entre sua omissão e o evento danoso.

A vítima
foi socorrid
a
e permaneceu internad
a
até 07 de abril de 2023.
Posteriormente,
foi submetid
a
à
perícia médica no âmbito do seguro DPVAT
, que
confirmou invalidez permanente, com comprometimento de 25% a 75% da mobilidade da coluna vertebral.

De acordo a narrativa inicial, a vítima
trabalhava
de maneira
informal como agricultor e que, em razão das sequelas, ficou impossibilitad
a
de continuar exercendo seu ofício, o que gerou prejuízo material direto e comprometeu sua subsistência.

Por essa razão, além da indenização por danos materiais
no valor de
R$ 795,36
(setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
, referentes a
os gastos com
medicamentos e conserto da motocicleta
, foi requerida indenização por
danos morais
tanto para a vítima quanto para
Rosiane
(danos por ricochete)
, e
pensão mensal vitalícia em valor não inferior a
01 (
um
)

salário-mínimo
.

Os
Apelados
fundamenta
ram os
pedidos
com suporte
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, bem como nos artigos 186, 927 e 950 do Código Civil.

Invoca
ram,
também
,
o Código de Defesa do Consumidor, com especial destaque ao artigo 14 (responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços) e ao artigo 6o, VIII,
pois
requerer
am
a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência
probat
ó
ria
.

A petição é acompanhada d
as seguintes
provas documentais
:
fotografias do local, boletim de ocorrência
, documentos hospitalares, atestado
de afastamento do trabalho por 120 (cento e vinte) dias
,
laudo médico
de traumatismo
(Seguro DPVAT)
, comprovantes de gastos com medicamento
e da motocicleta
.

Citada, a concessionária apresentou
suas teses defensivas.

E
m sede preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva,
a
o
argumento de
que a
falta
de iluminação pública no local do acidente
foi
fator que teria contribuído para o sinistro
, o que atrai a competência
do Município de Cuiabá. Requer
eu
,
com base nessa assertiva
, sua exclusão do polo passivo, com a correspondente inclusão do ente municipal.

No mérito,
argumento
u
ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano experimentado.
Isso porque a
s provas constantes dos autos evidencia
ria
m
, segundo sua ótica,
que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que
conduzia
a
motocicleta sem possuir habilitação legal, sob efeito de álcool, conforme demonstrado por prontuário médico (Glasgow 12 e hálito etílico), e sem comprovação do uso adequado de capacete.

Defendeu que
os documentos médicos juntados
pela vítima evidenciam que
recebeu alta com
indicativo de plena consciência, não tendo sido necessária internação em UTI,
ou
relato de fraturas
/
sequelas permanentes.

A
firmou que a falta
de comprovação d
a
incapacidade laboral permanente fragiliza o pedido de pensão vitalícia.

Alegou que
a
“
espondiloartrose
”
mencionada pel
a vítima
é

doença crônica preexistente, e não decorrente do trauma alegado.

Com isso, impugnou
o pedido de pensão mensal vitalícia, considerando-se não comprovada a inabilitação permanente para o trabalho.

Com base nesses elementos, a contestante invoc
ou
a teoria da culpa
em face da
legalidade,
e
sustento
u
que a simples transgressão às normas de trânsito por parte do autor
,
notadamente o ato de conduzir veículo sem CNH
,
constitui, por si só, fator determinante do acidente.

Em reforço, postul
ou
a aplicação da excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima, rompendo-se o nexo
causal essencial à configuração da obrigação de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Em pedido s
ubsidi
ário
, admit
iu
a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente, hipótese em que eventual condenação deverá observar o princípio da proporcionalidade, com a correspondente redução do
valor
indenizatório em conformidade com o grau de contribuição de cada parte para o evento danoso.

Quanto ao dano moral, argument
ou
que a narrativa autoral não descreve sofrimento fora dos padrões cotidianos da vida em sociedade, ausente, pois, qualquer abalo anímico de natureza excepcional.
A concessionária
, ainda,
alert
ou
para o risco de banalização do instituto do dano moral, cuja função compensatória e pedagógica deve ser preservada com prudência judicial.

Defende
u
que eventual perda ou redução da capacidade laborativa deverá ser apurada mediante prova pericial, especialmente quanto à suposta perda de visão e à existência de sequelas neurológicas ou ortopédicas.

Em decisão de saneamento e organização do processo, a Juíza rejeitou as preliminares e fixou o
s
ponto
s
controvertido
s consistentes na identificação da
responsabilidade pelo
acidente ocorrido em 01 de abril de 2023,
a
existência de danos decorrente, em especial se houve redução da capacidade funcional e laborativa d
a vítima
, e

a existência de danos morais.

Nomeou-se o perito médico
para esclarecer as dúvidas do juízo e responder aos quesitos
das partes
, cujo laudo está anexado no ID
297856868.

O perito esclareceu que a vítima contava com
62
(sessenta e dois)
anos de idade à época da perícia (25
/02/
2025), foi admitido no Hospital Municipal de Cuiabá imediatamente após o sinistro, com diagnóstico de traumatismo craniano moderado, hemorragia
subaracnóidea
, contusões na face, fratura de ossos craniofaciais (malar, parietal, temporal e seio maxilar esquerdos), conforme confirmado por exames de imagem anexados aos autos.

Expôs que o Recorrido r
ecebeu alta hospitalar após
07 (
sete
)
dias de internação e foi afastado de suas atividades por período contínuo de 127
(cento e vinte e sete)
dias, segundo documentos médicos e atestados periciais.

D
isse que, du
rante a perícia judicial, constato
u-se
que
a vítima
se encontrava em estado lúcido, orientado, com cognição preservada e força muscular normal em todos os membros.
Explicou que n
ão foram detectados sinais de sequelas neurológicas, motoras ou sensoriais atribuíveis ao acidente.

A avaliação oftalmológica especializada
,
também
,
não evidenciou qualquer perda de acuidade visual relacionada ao trauma
. Quanto às
alterações verificadas na coluna vertebral (como hiperlordose lombar,
hipercifose
torácica e escoliose toracolombar)
, o perito as
classific
ou
como degenerativas crônicas, sem nexo causal com o acidente em análise.

Em parecer conclusivo, o perito judicial atestou que
h
ouve nexo de causalidade direto entre o acidente de trânsito e as lesões corporais apresentadas pel
a vítima, as
lesões incapacitaram
a vítima
temporariamente para o exercício de suas atividades habituais por
pouco mais de cem
dias, contados da data do evento lesivo
.

Conclui
u
, ainda, que n
ão
h
ouve
sequelas permanentes ou definitivas decorrentes do trauma
, muito menos
evidência de incapacidade atual
ou
necessidade de reabilitação cirúrgica
, e que a
suposta perda visual alegada na inicial não encontra respaldo técnico nos exames oftalmológicos
realizad
os.

E não foi só isso. O perito do juízo r
essalt
ou
que a
concessionária
não apresentou quesitos,
e que
o laudo do seguro DPVAT foi considerado incompatível com os achados clínicos e documentais, não refletindo a real extensão das lesões verificadas.

D
o ponto de vista técnico-médico,
o perito
concluiu que, embora
a vítima
tenha sofrido lesões traumáticas em decorrência
do acidente narrado na exordial, sua recuperação foi completa e sem sequelas, inexistindo incapacidade atual ou limitação funcional permanente que justifique reparação ampliada por dano corporal.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida, na qual a concessionária Apelante foi considerada a
única
responsável pelo evento danoso.
Afastou-se, portanto, a culpa exclusiva da vítima ou a concorrente.

Quanto aos
pedidos indenizatórios, a Juíza afastou a pretensão de pensionamento, face à ausência de provas da incapacidade permanente
.

Lado outro, acolheu aos pedidos de indenização por danos materiais no valor de
R$ 795,36
(setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)
e por danos morais, que foram arbitrados não apenas em favor da vítima, como também de sua companheira (danos em ricochete).

A Juíza
de primeiro grau
fixou o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
para cada demandante
,

acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então
dev
erá
ser
aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar do arbitramento
.

Inconformada, a concessionária recorreu e, em resumo, reiterou os argumentos da contestação, com enfoque maior na sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

De início, passo ao exame da
responsabilidade civil da concessionária
Recorrente.

À luz
do art. 37, §6o, da Constituição Federal,
do
art. 14 do CDC e
do
art. 927 do Código Civil,
à Recorrente
aplica-se a teoria do risco administrativo,
isto é, p
ara a configuração
da responsabilidade civil da concessionária Recorrente,
basta
a
existência de dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa.
Trata-se de
risco administrativo do ente
administrativo
.

No caso, o
conjunto probatório não deixa dúvida
sobre
a responsa
bilidade objetiva da Recorrente. Isso poque o
boletim de ocorrência,
os
laudos médicos,
os
vídeos e
as
fotos do local (ID 127902083 a 127902085)
deixam muito
clar
o
que o acidente decorreu de buraco não sinalizado, oriundo de intervenção realizada pela concessionária
Recorrente
, em área de sua responsabilidade direta.

A
tese de q
ue a
falta de
iluminação pública seria a causa do evento, por configurar culpa exclusiva do Município, não se sustenta, pois não há prova de que a má iluminação tenha rompido o nexo causal com a omissão da
Recorrente
, que não sinalizou e tampou o buraco deixado por sua equipe técnica.

Como bem observou a
Juíza de primeiro grau
, o nexo causal permanece íntegro, pois o evento danoso decorreu da conduta omissiva da concessionária, cabendo-lhe o ônus da reparação.

Nesse sentido, trago jurisprudência
:

RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE BURACO NA PISTA – DANOS MATERIAIS – Conjunto fático-probatório que aponta existência do nexo de causalidade entre a depressão na rodovia e a colisão sofrida pelo veículo pertencente ao autor – Incontroverso que havia um grande buraco na pista sem qualquer sinalização, o que resultou na eclosão do evento danoso – Responsabilidade civil por omissão da concessionária ré configurada, visto que descumpriu o seu dever jurídico de fiscalização, manutenção e segurança da via, configurando falha na prestação do serviço – Responsabilidade civil objetiva, conforme interpretação dada na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.122 do C. STJ, prescindindo-se da necessidade de comprovação de culpa, bastando a verificação do nexo causal entre a
conduta omissiva e o dano sofrido – Danos materiais configurados – Dano moral – Inexistência de circunstâncias aptas a ensejar a indenização em danos morais – Acidente que não implicou em vulneração da incolumidade física ou psíquica do autor – Mero aborrecimento, não implicando em violação aos direitos da personalidade – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido
.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10051104320238260038
Araras, Relator.: Carlos von
Adamek
, Data de Julgamento: 04/10/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2024)
.

Do mesmo modo, não há evidências da culpa exclusiva da vítima.

A tese de que o autor trafegava embriagado e sem habilitação
n
ão
encontra eco

n
as provas produzidas. O boletim de atendimento que menciona “hálito etílico” e “Glasgow 12” não equivale à comprovação de embriaguez com alteração psicomotora, exigida para descaracterização do nexo causal.

Ademais, o Laudo
da
per
í
cia judicial
concluiu que:

“
...os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo e o acidente descrito, atribuindo-se ao evento a causa das lesões corporais e da incapacidade temporária de 127 dias
”.

No caso, n
ão se detectou qualquer alteração toxicológica, conduta dolosa ou fator exclusivo atribuível
à vítima
que pudesse romper o nexo causal.

Também é irrelevante, juridicamente, a ausência de CNH
do condutor da motocicleta (vítima)
. C
onforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento”
.
(REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/04/2022)
.

Logo, não há culpa exclusiva
ou
concorrente da vítima capaz de afastar ou reduzir a responsabilidade da concessionária.

Portanto, confirmo o capítulo da sentença que manteve a responsabilidade objetiva da Recorrente.

Quanto
aos danos, a concessionária Recorrente devolveu para o segundo grau de revisão apenas a questão da legitimidade ativa de
Rosiane Francisco de Oliveira
,
a ausência de nexo causal entre o episódio e o abalo indireto à sua honra (danos em
ricochete), bem como pediu a redução do valor fixado
, a título de danos morais,
em favor da vítima.

No que tange à
autora
Rosiane Francisco de Oliveira
,

nota-se que
foi incluída na
lide
sob a alegação genérica de
ser
“companheira” d
a vítima.
Contudo,
em que pese à veracidade de tal assertiva, o fato é que
não há qualquer prova documental ou testemunhal que demonstre:

a existência de união estável
, a

composição de núcleo familiar com
a vítima ou,
mesmo
,
a convivência habitual à época dos fatos.

A utilização conjunta da motocicleta não é elemento suficiente para caracterizar relação familiar, afetiva ou econômica estável. Não se comprovou coabitação, dependência, vínculo jurídico ou afeto presumido.

Com efeito, o
dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto
, o que não ficou evidente no processo.

Em razão disso, a autora não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral reflexo ou por ricochete, cuja configuração pressupõe vínculo direto e comprovado com a vítima primária.

Em vista disso
,
acolho
o argumento da
A
pelante quanto à ilegitimidade ativa da autora
Rosiane Francisco de Oliveira
, o que impõe a reforma parcial da sentença para excluir sua condenação a título de danos morais.

Quanto ao valor dos danos morais fixados em favor da vítima
,
o
fato de não apresentar sequelas definitivas não afasta o dever de indenizar.

O traumatismo craniano, fraturas faciais, hemorragia
subaracnóidea
e internação hospitalar por vários dias, somados a
os
127
(cento e vinte e sete)
dias de incapacidade
laborativa
, não se confundem com “mero dissabor”.

Como ensina a jurisprudência:

“
O dano moral é caracterizado pela violação de direitos da personalidade, sendo desnecessária a demonstração de incapacidade laboral permanente para sua configuração
.”

(TJSP, Apelação Cível no 1002391-37.2019.8.26.0053)

Relativamente ao valor d
e
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não vejo motivos para sua alteração
, pois a
tende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil, não se mostra excessivo
ou
desproporcional à extensão do dano.

Feitos esses esclarecimentos,

d
ou
parcial provimento ao recurso de apelação

e
:

- E
xclu
o
da condenação a indenização por danos morais à autora
Rosiane Francisco de Oliveira
, por
f
a
lta
de
prova da
legitimidade ativa.

De conseguinte, c
ondeno a
A
pelada vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00
(um mil reais)
, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC
; no entanto, mantenho
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

-
Mant
enho, na íntegra,
a condenação da
s

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária
d
e Serviços Públicos
d
e Água
e
Esgoto

pelos danos materiais (R$ 795,36) e pelos danos morais de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) em favor da vítima
Antônio
Marcedo
Andrade
, com correção monetária e juros nos termos da sentença.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento em caso de parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025